Tribunal: TJMT
Processo: 0002696-25.2017.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002696-25.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 014.293.991-98 (APELANTE), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), RITYELE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 061.002.191-58 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA –
REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA ENTRE A NARRATIVA ACUSATÓRIA E OS FATOS QUE FUNDAMENTAM A CONDENAÇÃO –
2.
MÉRITO
: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER –
3. PRETENDIDO REAJUSTE DA PENA BÁSICA
– PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AFASTAMENTO DO PISO LEGAL – PENA FINAL REAJUSTADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na inicial acusatória, a ausência de detalhe não-substancial dos fatos, cuja supressão não afeta a correta exposição e compreensão da infração atribuída ao réu, não caracteriza incongruência entre a denúncia e a sentença, quando o cerne da acusação é perfeitamente extraído da narrativa fática contida na denúncia.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em
contexto de violência doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre
in casu
, razão pela qual deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu.

3. É imperativa a readequação da pena-base, uma vez verificado que o juízo singular não apresentou qualquer justificativa para afastá-la do piso legal, por ocasião da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOÃO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação Penal n.º 2696-25.2017.8.11.0036 – cód. 51582, na qual foi
condenado
por infringência ao
artigo 65 da Lei das Contravenções Penais
(Decreto-Lei n.º 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, ao pagamento da pena de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente calculados no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais encontradiças no ID 35129456 e ID 35129457, o apelante argui preliminarmente a
nulidade da sentença
por ausência de correlação
com os fatos narrados na denúncia. No mérito, postula a
absolvição
com fundamento na máxima do
in dubio pro reo
,
sob o argumento de que a palavra da vítima, no caso em exame, não é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da infração. Sob outro viés, pleiteia o
reajuste da pena-base

para o patamar mínimo, ante à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões anexadas no ID 35129462 e ID 35129463, o Ministério Público refuta a totalidade dos argumentos defensivos e pugna pela manutenção do decreto condenatório impugnado.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais e opinou no parecer de ID 39635978 pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
JOÃO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa sustenta a nulidade do pronunciamento judicial de primeira instância por suposta incongruência entre os fatos narrados na denúncia e os fatos noticiados em juízo, que deram ensejo à sentença condenatória. Nesse diapasão, argumenta que de acordo com as provas produzidas na fase judicial, a perturbação da tranquilidade da vítima se deu, sobretudo, em razão da utilização da sirene da viatura policial pelo increpado, no intuito de constrange-la, fato este não contemplado na narrativa acusatória.

Para melhor compreensão da matéria em debate, é pertinente transcrever o seguinte fragmento da incoativa ministerial,
in verbis
:

“
(...) Deflui do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 19/06/2017, por volta das 19h:00min, o denunciado
João Arlindo Souza Nascimento perturbou a tranquilidade de Rityele Araujo dos Santos, por acinte.

Conforme consta no caderno investigatório, o denunciado em tempos pretéritos manteve relacionamento amoroso com a vítima.

Ocorre que, atualmente, após a vítima adentrar em novo relacionamento, o denunciado João Arlindo passou a lhe molestar de forma a perturbar sua tranquilidade, por acinte ou motivo reprovável.

Consta das investigações, que o denunciado, tendo em vista motivo reprovável, qual seja, novo relacionamento da vítima, intencionalmente (por acinte),
passou a lhe perseguir na rua
,
passando em frente de sua residência com a viatura policial
,
bem como parar a declarante na rua para pedir o número de seu telefone
. (...)”
[ID 35126965] – destaquei.

Ao proferir a sentença, o d. magistrado singular realizou primeiro a análise jurídica da contravenção penal em apreço e, na sequência, externou sua conclusão no sentido da comprovação da materialidade e da autoria da infração, estribando as razões de seu convencimento, basicamente, nas declarações da vítima
Rityele Araújo dos Santos
e da testemunha
Danilo Douglas Andrade do Nascimento

em juízo.

Conforme consignado pelo MM. Juízo
a quo
, a vítima e a referida testemunha, seu atual namorado, foram uníssonos em relatar que após iniciarem o relacionamento o apelante
JOÃO ARLINDO
(policial militar)

passou a perturbar a tranquilidade de
Rityele
,
à medida que começou a transitar repetidas vezes pela rua da casa dela e pelos locais públicos em que se encontrava, acionando a sirene da viatura policial sempre que passava ao seu lado, inclusive quando a jovem estava em companhia do novo namorado, de maneira bastante provocativa e debochada.

Além disso, a vítima salientou que certo dia o réu chegou a abordá-la pessoalmente, ocasião em que a acompanhou com a viatura enquanto andava em via pública e pediu seu número de telefone.

Com efeito, a questão relativa ao acionamento do dispositivo sonoro da viatura policial pelo acusado não foi narrada expressamente na peça acusatória, porém, tal circunstância, por si só, não autoriza concluir pela ausência de correlação entre a sentença e a denúncia, uma vez que a exordial descreve com clareza e precisão que a perturbação da tranquilidade da vítima se deu justamente porque o increpado
“
passou a lhe perseguir na rua
,
passando em frente de sua residência com a viatura policial
,
bem como parar a declarante na rua para pedir o número de seu telefone
”.

Desse modo, a utilização da sirene policial pelo acusado na perturbação da tranquilidade da vítima, apesar de não especificada na denúncia, não se mostra divorciada da narrativa acusatória, sendo circunstância meramente periférica, pois, o cerne da acusação reside no fato de o réu
JOÃO ARLINDO
,

inconformado com o novo relacionamento da vítima, importuná-la com atitudes provocativas em via pública, inclusive com o uso da viatura policial, fato este devidamente explicitado na denúncia. Assim, o uso do dispositivo sonoro
se situa no contexto dos atos executórios da infração, e sua supressão na peça acusatória não prejudica a exata compreensão dos fatos imputados ao réu.

Além do mais, sequer é possível afirmar que o acusado foi surpreendido com as declarações da vítima em juízo acerca do
modus operandi
empregado na infração, uma vez que o uso da sirene policial como forma de perturbar a tranquilidade da ofendida foi relatado por ela desde sua primeira oitiva na Delegacia de Polícia, consoante se infere do Termo de Declarações de ID 35126969 - Pág. 1.

Portanto, não se verifica a propalada dissonância entre os fatos narrados na denúncia e aqueles esquadrinhados em juízo, que subsidiaram a prolação do veredito condenatório. Em verdade, nota-se somente o apego da Defesa a detalhe não-substancial, cuja supressão na peça acusatória é incapaz de afetar a correta exposição do fato criminoso.

Neste contexto, é evidente que fora corretamente oportunizado ao acusado o exercício do direito de defesa em face da imputação da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, à medida que a descrição fática contida na denúncia permite a exata compreensão dos fatos que lhe são atribuídos, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada mediante aditamento da peça inicial.

Sendo assim, não constatada a propalada incongruência entre a narrativa acusatória e os fatos contemplados na sentença, a
REJEIÇÃO
da preliminar de nulidade invocada é medida de rigor.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória:

Superada a questão preliminar, a Defesa postula a absolvição com fundamento na
máxima do
in dubio pro reo
,
sob o argumento de que a palavra da vítima, no caso em exame, não é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da infração.

Deveras, ao ser interrogado em juízo o apelante
JOÃO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO
alegou que não é verdadeira a acusação, aduzindo, em síntese, que está sendo acusado injustamente pela vítima e pelo atual namorado dela, pois não teria motivos para importuná-la, até porque o relacionamento entre ambos teria terminado há anos e na época do suposto fato já possuía família constituída com sua atual companheira.

Na mesma toada, a informante
Jaqueline Freitas Pereira
, companheira do réu, relatou que, na verdade, era a vítima quem procurava o acusado, entretanto, a respeito dos fatos apurados neste álbum processual, é evidente que a informante soube apenas da versão que lhe foi relatada pelo próprio réu.

Por sua vez, os policiais militares
Kleberson Charles Ferreira Gonçalves
e
Publyo Rafaell Soares
, companheiros de farda do acusado, arrolados como testemunhas de defesa, limitaram-se a afirmar sucintamente que por diversas vezes estiveram em serviço de patrulhamento ostensivo junto com o réu e jamais presenciaram qualquer fato envolvendo ele e a vítima, além de ser incomum que um policial saia sozinho com a viatura.

A despeito de tais declarações, verifica-se em sentido contrário que a vítima
Rityele Araújo dos Santos
e a testemunha
Danillo Douglas Andrade do Nascimento,
seu atual namorado, relataram de forma harmônica e coerente, desde a fase policial, que o acusado passou a importunar a ofendida depois do início do relacionamento entre ambos.

Nesse sentido, a ofendida esclareceu que se relacionou com o acusado no ano de 2015, mas somente no início do ano de 2017, quando começou a namorar com
Danillo
,

o increpado passou a incomodá-la, acercando-se com a viatura policial em todos os lugares que a via e acionando a sirene ao seu redor para provocá-la.

Ainda segundo a vítima, em seguida o réu passou a ter a mesma conduta em face de
Danillo
,

especialmente quando os dois estavam juntos, e a situação que no início lhe causava um grande constrangimento, começou a lhe causar medo, razão pela qual requereu medidas protetivas. Além disso, explicou que certo dia o acusado chegou a abordá-la pessoalmente em via pública, quando retornava do colégio, ocasião em que pediu seu número de telefone, mas ela se assustou e saiu correndo.

Nos mesmos moldes, a testemunha
Danillo Douglas Andrade do Nascimento
declarou em juízo que
JOÃO ARLINDO
começou a importunar

Rityele

em via pública após vê-la em companhia do depoente. Segundo este, a vítima lhe relatou que o acusado começou a passar por ela na rua e acionar a sirene da viatura, em seguida, começou a fazer o mesmo na presença da testemunha, inclusive, certa noite quando o casal estava jantando em local público o acusado passou defronte ao local cerca de 4 (quatro) vezes e acionou o dispositivo sonoro da viatura policial em todas elas, rindo debochadamente e deixando-os em situação constrangedora e humilhante.

No cenário posto,
ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que os elementos probatórios coligidos nos autos revelam de forma insofismável a
materialidade
e a
autoria
da contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, sobretudo porque os relatos da vítima e da testemunha de acusação, desde o início da persecução penal, são harmônicos e consistentes em atestar que
JOÃO ARLINDO
perturbou a tranquilidade
e o sossego da ofendida,
por acinte
, constrangendo-a com abordagens em via pública e com o acionamento da sirene policial em sua presença por mero escárnio.

A propósito, é pertinente destacar que
nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual deve prevalecer sobre a negativa de autoria, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre
in casu
.

Neste sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA REALIZADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima e testemunhas,
ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória
. [...] Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT, Ap 0002654-91.2017.8.11.0030, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)

Destarte, explicitada a suficiência do acervo probatório,
a
manutenção do desfecho condenatório
é medida impositiva.

II.
Da retificação da pena:

Por fim, o apelante reivindica o reajuste da sanção, ao argumento de que a pena-base foi afastada do mínimo legal sem que fosse reconhecida a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Neste ponto, com a razão a Defesa.

Primeiramente, tendo em vista que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade é sancionada com “
prisão simples
, de quinze dias a dois meses,
ou multa
”, não passa despercebido o equívoco do d. magistrado singular em optar pela pena de multa em detrimento da sanção corpórea, em flagrante contrariedade à vedação do art. 17 da Lei n.º

11.340/2006. No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, fica obstada a retificação desse aspecto da sentença, em reverência ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Isso posto, extrai-se da sentença hostilizada que, realmente, na primeira etapa da dosimetria penal o d. juízo monocrático não aquilatou o caráter desfavorável de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, todavia, ainda assim, estabeleceu a sanção inicial em 30 (trinta) dias-multa (ID

35128984).

Nesta conjuntura, impõe-se o reajuste da reprimenda, pois a teor do disposto no art. 49 do Código Penal, a pena de multa varia do patamar mínimo de 10 (dez) ao máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Assim, na ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser estipulada no piso legal de 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações,
readéquo
a pena basilar do apelante para
10 (dez) dias-multa
,

unitariamente calculados no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
tornando-a definitiva
, diante da inexistência de causas modificativas nas demais etapas do cálculo penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO
em face da r. sentença prolatada na Ação Penal n.º 2696-25.2017.8.11.0036 – cód. 51582, tão somente para
reajustar a sanção final
para
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020